Tribunal: TJDFT
Processo: 0717662-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. REPRESENTATIVIDADE DA CATEGORIA. REGRA GERAL. CIRCUNSTÂNCIA PECULIAR DO CASO CONCRETO. LIMITAÇÃO DO PEDIDO CONDENATÓRIO. AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA REPRESENTAÇÃO DE PARTE DA CATEGORIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se olvida de que o sindicato possua representatividade plena de toda a categoria, inclusive daqueles trabalhadores não filiados. No entanto, os presentes autos trazem circunstância peculiar que o diferencia da regra geral.
2. Ao ajuizar a ação coletiva, o SINDIRETA limitou o pedido condenatório aos servidores então filiados e constantes de relação anexa à exordial. Ao acolher a pretensão inicial, o juízo julgou procedente, nos termos requeridos na inicial. Em que pese os sucessivos recursos, o título executivo não foi alterado neste ponto e transitou em julgado.
3. Lado outro, não há óbice para que a própria instituição opte por ajuizar ação coletiva representando apenas parte da categoria, assim entendida a possiblidade de restringir sua abrangência subjetiva ao universo de seus filiados (REsp n. 1.602.848/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 24/4/2017.).
4. Dessa forma, uma vez que o título executivo judicial reconheceu o direito dos servidores públicos filiados ao SINDIRETA e limitados àqueles nomeados em relação anexa à petição inicial da ação coletiva, incumbe ao exequente comprovar sua legitimidade, ônus do qual ainda não se desincumbiu.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.